Tribunal: TJDFT
Processo: 0745732-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745732-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: POLLIANA LUIZA SANTOS DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais movida por POLLIANA LUIZA SANTOS DANTAS em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize, no prazo de 20 (vinte) dias, os procedimentos cirúrgicos indicados no relatório médico de ID 174243977, além de arcar com todas as despesas dos elencados procedimentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de desídia ou descumprimento da obrigação. A agravante inicia suas razões, sustentando que a manutenção da decisão impugnada lhe ocasionará grave lesão, de difícil reparação, vez que terá que arcar com os custos do tratamento que, por força da lei, das disposições da ANS e do regulamento, não está obrigada a custear, restando evidenciados os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Salienta que o objeto da presente demanda é afeto ao Tema 1069/STJ, devendo ser observada a determinação do STJ de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC). Afirma que a autora/agravada está inscrita no plano GEAPREFERÊNCIA VIDA, na condição de dependente co-patrocinado, cujo vínculo familiar é de “Companheira” do titular. Informa que a solicitação dos procedimentos foi analisada pelo auditor médico da Unidade Administrativa do Distrito Federal, tendo sido autorizada a “Dermolipectomia para correção de abdome em avental”, sem realização de perícia presencial. Contudo, em relação à reconstrução da mama com prótese (unilateral) - pós bariátrica, foi negado com a devida justificativa, vez que o procedimento somente possui cobertura obrigatória nos casos de lesões traumáticas e tumores, alcançando também os respectivos OPMEs. Da mesma forma, em relação ao pedido de correção de lipodistrofia braquial pós-gastroplastia, por ser considerado procedimento de cunho exclusivamente estético, ou seja, sem cobertura, visto que estão excluídos pela RN 465/202. Destaca que o pedido médico apresentado não comprova a necessidade da realização do procedimento que não integra o Rol da ANS, nos termos da RN 465/2021, inexistindo qualquer urgência para as cirurgias negadas. Tece extenso arrazoado quanto à existência de expressa exclusão de cobertura contratual de procedimentos com finalidade estética, mencionando a taxatividade do rol estabelecido pela ANS, bem como os artigos 10 e 12 da Lei 9.659/98 e diversos Enunciados da Jornada de Direito de Saúde do CNJ que entende aplicáveis à hipótese. Insiste na necessidade de realização de perícia médica para que se determine se a cirurgia vindicada se trata de reparadora pós bariátrica ou meramente estética, como definido, no caso de dúvida, pelo c. STJ ao julgar o Tema 1069 que trata da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas pós bariátrica. Requer, in limine, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada, uma vez que o procedimento pleiteado é meramente estético, contrariando o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1069. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 52757974 e 52757980). Contrarrazões ofertadas (ID 52801741), nas quais a agravada rebate os argumentos apresentados pela agravante e requer o não provimento do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. Ab initio, impõe-se afastar a necessidade de sobrestamento do feito com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, tendo em vista que o Tema 1.069 do STJ já foi julgado e definido, no mês de setembro do corrente ano, ocasião em que firmadas as teses: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." Diante da publicação da ementa dos julgados e da definição das teses não mais se justifica o sobrestamento da demanda na origem. Aliás, a própria agravante traz notícia do julgamento do Tema 1069 STJ em suas razões, cabendo, nesse momento, tão somente a observância do que decidido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). Pretende a agravante seja concedido liminarmente o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os procedimentos cirúrgicos são meramente estéticos, contrariando o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1069. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: (...) Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a requerente apresenta prescrição médica com o tratamento recomendado para o seu caso (ID 174243975 e ID 174243977), bem como a negativa de autorização do plano de saúde do plano de saúde (ID 174243984, ID 174243987 e ID 174243989) e comprova a sua condição de beneficiária (ID 174243974). Nesse sentido foi o entendimento deste Eg. Tribunal, nos termos do seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA 1069 DO STJ. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a ré, ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que concedeu a tutela de urgência para que ela fosse compelida a autorizar e custear cirurgia plástica pós-bariátrica a ser realizada na autora. 2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069/STJ), delimitou que a suspensão ordenada admite exceção para a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 4. Existindo provas no processo de que a ausência da realização dos procedimentos postulados traz danos à saúde física e mental da parte agravada, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1704442, 07274763420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Os procedimentos indicados pelo médico que assiste a paciente referem-se a tratamentos pós cirurgia bariátrica, como colocação de prótese de silicone nos seios, e retirada de excesso de pele no abdômen, braços e pernas. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a ausência de tratamento adequado afeta consideravelmente a saúde da requerente, conforme relatórios médicos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, porque assegurada a cobrança de eventuais despesas assumidas indevidamente pela requerida. (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida AUTORIZE, no prazo de 20 (vinte) dias, os seguintes procedimentos cirúrgicos, indicados no relatório médico de ID 174243977: 30602262 x 02 – RECONSTRUÇÃO DE MAMA COM PRÓTESE (UNILATERAL) – PÓS BARIÁTRICA; 30101190 X 02 – CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL PÓS GASTROPLASTIA; OPME: KIT COLA CIRÚRGICA; OPME: PRÓTESE MAMÁRIA DE POLIURETANO PERFIL ALTO REDONDO, além de arcar com todas as despesas dos procedimentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. Ressalto que não há obrigatoriedade de ser realizada a cirurgia com o médico que assiste a paciente, nem é possível escolha de marcas de próteses pela paciente, devendo os procedimentos ser realizados dentro da rede credenciada pelo Plano de Saúde. Intime-se pessoalmente, ante o caráter mandamental da decisão (súmula 410 STJ). Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis ao pretendido efeito suspensivo requerido. Não obstante o inconformismo demonstrado pela agravante com o deferimento da tutela de urgência, tenho que decidiu acertadamente o magistrado a quo. Após o julgamento do Tema 1069/STJ, não se olvida que cabe às operadoras de plano de saúde custearem as cirurgias reparadoras, pós bariátrica, já que consideradas continuidade do tratamento de doença crônica grave, qual seja, a obesidade. Na hipótese, colhe-se dos documentos constantes dos autos que a autora/agravada demonstrou que continua em tratamento da obesidade, tendo se submetido a cirurgia bariátrica há, mais ou menos, 2 (dois) anos e, em razão da considerável perda de peso, foi lhe indicado os procedimentos reparadores para melhora do seu estado de saúde mental e físico. Afirma a agravante que não há urgência na realização das cirurgias solicitadas e que estas não se encaixam naquelas que são de obrigatoriedade do plano de saúde, além de serem consideradas exclusivamente estéticas. Contudo, sem razão a agravante. A negativa relacionada à reconstrução mamária com uso de prótese se deu por outro fundamento, qual seja, ausência de obrigatoriedade de cobertura, vez que somente são autorizadas nos casos de lesões traumáticas e tumores. Por sua vez, a cirurgia para correção de lipodistrofia braquial também não foi autorizada, sob a alegação de se tratar de procedimento exclusivamente estético. Os relatórios médicos colacionados aos autos na origem destacam: A Sra Polliana Luiza Santos Dantas, 33 anos, foi submetida a gastroplastia há 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, com perda ponderal de 60Kg. Houve estabilização na perda de peso. Encaminhada pelo seu cirurgião bariátrico. Apresenta hipertrofia mamária bilateral assimétrica, ptose e flacidez graves, abdome em avental e lipodistrofia em membros superiores, provocando maceração cutânea e colonização bacteriana frequente nos sulcos submamários, púbis e axilas, dificultando a higienização e socialização. O tratamento cirúrgico trata-se do único recurso para atenuar a condição corporal da paciente após a grande perda de peso (ID174243975 - 1a instância). .................................................................................................... A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem inter trigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. (...) A demora em realizar a cirurgia pode agravar o estado da paciente que já apresenta dores na coluna resultante do excesso de pele (174243975 - 1a instância) Com efeito, se atentarmos para as informações contidas nos laudos médicos fica evidente que as cirurgias não são exclusivamente estéticas, mas sim, necessárias, vez que a agravante já possui dermatites bacterianas nas regiões de acúmulo de pele, decorrente da elevada perda de peso, não se podendo afastar o caráter reparador das mesmas, objetivando alcançar o sucesso do tratamento de obesidade, com preservação da saúde física e emocional da paciente. De certo que o Tema 1069/STJ, a par de estabelecer a responsabilidade dos planos de saúde de custearem as cirurgias reparadoras, pós bariátrica, assentou a possibilidade da realização de perícia, no caso de dúvida quanto à natureza da cirurgia solicitada. No entanto, a realização de perícia se limita às dúvidas razoáveis e justificadas, o que, definitivamente não é a hipótese dos autos. Do contrário, bastaria que os planos de saúde suscitassem quaisquer dúvidas, para adiar o custeio das cirurgias em questão, impondo ao beneficiário tempo considerável para a realização dos procedimentos, aumentando os desconfortos e os riscos de infecções graves. Ora, dizer que o procedimento de retirada do excesso de pele, seja da mama, ou dos braços, na intenção de evitar infecções bacterianas, bem como perdas funcionais e dificuldades com higiene pessoal, é exclusivamente estético não se coaduna com as consequências decorrentes da não realização das cirurgias. Nesse particular, ressaltou com propriedade o e. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: “...Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador...” (REsp n. 1.757.938/DF, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019). À vista dos fundamentos expendidos, forçoso reconhecer que a autora/agravada, além de ter demonstrado a necessária probabilidade do direito, comprovou o risco de dano à sua saúde física e mental, justificando o deferimento, de pronto, da tutela de urgência pleiteada, em observância, inclusive, ao Tema 1069/STJ. Vale lembrar que, muito embora não se trate de risco iminente de morte, configura, sem dúvida alguma, perigo muito mais relevante que o sustentado pela agravante, vez que de um lado está a saúde da autora e do outro o interesse patrimonial da requerida. Frise-se que, de toda sorte, inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, a agravante pode pleitear o ressarcimento dos gastos tidos com os procedimentos autorizados e realizados. Com essas considerações, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dispenso a intimação da parte agravada para responder ao recurso, visto que já foram juntadas as contrarrazões. Quanto à petição de ID 52894487, colacionada aos autos às 13:23h de hoje (27/10), noticiando a realização da cirurgia, aguarde-se a publicação da presente decisão e o retorno dos autos para exame. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator